Tribunal: TJDFT
Processo: 0731381-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. SUSEP. CNSEG. CABÍVEL. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de expedição de ofício à SUSEP e CNSEG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedir ofício à SUSEP e CNSEG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de feito executivo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. A SUSEP é uma autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.
5. A expedição de ofício à SUSEP para averiguar a existência de eventual previdência privada da parte agravada é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas. Ademais, tal consulta não pode ser feita pelo agravante sem a intervenção do Judiciário. Precedentes.
6. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à CNSEG.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e 798.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931629 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1929675 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930283 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1924585 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho na1a Turma Cível do TJDFT.